Tribunal: STF
Processo: ARE 776034
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. PRECEDENTES.



    1. A reabertura das investigações penais é incabível quando ocorre o arquivamento regular do procedimento investigatório na hipótese de atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Precedente: HC 100.161 /RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 16/9/2011.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. 1 – É cabível o recurso interno contra decisão monocrática do Relator nos processos que tramitam nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis. Precedentes no STF, com repercussão geral (RE 612359 RG / SP – SÃO PAULO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 13/08/2010) 3 – Não cabe mandado de segurança contra sentença que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento do termo circunstanciado por atipicidade da conduta. Decisão monocrática que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso interno conhecido, mas não provido.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.